Tribunal: STF
Processo: RE 74414
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-08-15
Data de publicação: 1972-08-15

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA, EM QUE SE PLEITEIA O PAGAMENTO DE COTAS DE
CONDOMINIO, JULGADA PROCEDENTE EM SEGUNDA INSTÂNCIA. JUNTADA DE
DOCUMENTO, POR DETERMINAÇÃO DO RELATOR. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA DE PREJUIZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.